Tribunal: TJBA
Processo: 8116451-22.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8116451-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária da sentença prolatada na Ação Declaratória c/c Cobrança n° 8116451-22.2021.8.05.0001, movida por Fredson de Brito Caldas, em desfavor do Estado da Bahia, cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é correto o uso do divisor de 200 (duzentas) horas mensais para o cálculo das horas extras pagas ao Requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o serviço extraordinário deve ser apurado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, levando-seem conta a jornada máxima de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais

4. O Autor ocupa o cargo de Investigador de Polícia do Estado da Bahia, com jornada semanal de 40 (quarenta) horas, haja vista que aufere Gratificação de Atividade Policial (GAPJ), revelando-se escorreito o fator de divisão estatuído no comando sentencial.

IV. DISPOSITIVO

5. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 8116451-22.2021.8.05.0001, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, sendo Interessados
FREDSON DE BRITO CALDAS e o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA.

Salvador, .